Tribunal: STF
Processo: AI 813691
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.